Tribunal: TJBA
Processo: 8034461-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034461-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: PATRIMONIAL MF2 LTDA

Advogado(s)
:
VINICIUS MATIAS FIGUEIREDO DE LACERDA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADO ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. SUPOSTA OMISSÃO. INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO ART. 99, §2º, DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER INFRINGENTE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, ao fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência financeira da parte embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em erro material ao afirmar a inexistência de impugnação tempestiva; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à ausência de intimação prévia para comprovação da hipossuficiência, nos termos do art. 99, §2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado não incorre em erro material, pois aprecia expressamente o agravo interno interposto, concluindo pela ausência de prova suficiente da hipossuficiência, o que configura julgamento de mérito e não premissa fática equivocada.

4. A referência à preclusão diz respeito à impossibilidade de rediscussão de matérias não oportunamente comprovadas, não significando desconsideração do recurso interposto.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão do convencimento do julgador, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

6. Não há omissão quanto à intimação prévia, pois a parte foi regularmente intimada para comprovar a hipossuficiência, com concessão de prazo e análise dos documentos apresentados.

7. A documentação apresentada não comprova de forma inequívoca a impossibilidade financeira, especialmente por se tratar de pessoa jurídica, para a qual se exige prova robusta da incapacidade de arcar com as custas.

8. Decisões proferidas em outros processos não vinculam o julgamento, que deve considerar as circunstâncias específicas de cada caso.

9. A pretensão da embargante revela intuito infringente, incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

10. Inexistem vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material que justifiquem o acolhimento dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO

7
.
Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §2º, 99, §2º.

Jurisprudência
s
relevante
s
citad
a
s
: STJ, AgInt no REsp 1.849.441/PR; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1822937/RO; TRF-3, AI 5030372-55.2019.4.03.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em
Agravo Interno em
A
gravo de Instrumento
nº
8034461-70.2025.8.05.0000
, sendo Embargante

PATRIMONIAL MF2 LTDA.
, e Embargado
BANCO BRADESCO S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

NÃO
ACOLHER
os embargos de declaração.

RM07